Tribunal: TJMT
Processo: 1003220-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003220-74.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003220-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SUZANA BARBOSA DA SILVA.
AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL CORAÇÃO DE MARIA, LUZIA TAVEIRA LIMA SOUTO, ESPÓLIO DE LEÔNIDAS NASCIMENTO VIDIGAL.
Processo na origem: 000634-96.2003.8.11.0005
Comarca de Diamantino.
Agravo de Instrumento interposto por SUZANA BARBOSA DA SILVA.
AÇÃO: Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização (Proc. n.o 000634-96.2003.8.11.0005) que SUZANA BARBOSA DA SILVA move contra ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL CORAÇÃO DE MARIA, LUZIA TAVEIRA LIMA SOUTO, ESPÓLIO DE LEÔNIDAS NASCIMENTO VIDIGAL.
DECISÃO AGRAVADA (ID 77662487 - Pág. 1/2): deferiu o pedido de liberação da penhora realizada em conta da executada e indeferiu pedido da exequente de busca de bens pelo sistema INFOJUD.
AGRAVO: SUZANA BARBOSA DA SILVA alega que o fato de se tratar de conta-salário não a torna impenhorável, porque tal regra tem sido relativizada. Aduz que a executada é médica e recebe mensalmente mais de dez salários-mínimos, enquanto a exequente, ora agravante, é manicure e recebe valor bem menor mensalmente. Sustenta que a penhora de parte do salário da executada não compromete a sua subsistência ou de sua família. Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender o levantamento dos valores penhorados até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de revogar a decisão que deferiu o levantamento do valor penhorado em favor da executada.
É o necessário relato.
Decido.
A agravante SUZANA BARBOSA DA SILVA relata que foi vítima de erro médico, tendo sido condenados em ação indenizatória os ora agravados, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL CORAÇÃO DE MARIA, LUZIA TAVEIRA LIMA SOUTO, ESPÓLIO DE LEÔNIDAS NASCIMENTO VIDIGAL, com sentença transitada em julgado, ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.
Em 2012, a agravante deu início ao cumprimento de sentença da parte líquida, correspondente aos danos morais, no valor de R$60.000,00, atualizado em 2020 para R$ 245.707,43, e após várias tentativas de receber o valor da condenação, sem que tivessem sido encontrados bens dos executados que pudessem saldar a dívida, o Juízo deferiu o pedido de penhora online na conta da agravada LUZIA TAVEIRA LIMA SOUTO, na qual foi encontrado e penhorado o valor de R$17.895,17 (ID 77662485 - Pág. 101).
Contra essa decisão insurgiu-se a agravada, ao argumento de que se trata de conta-salário, portanto impenhorável e que o Juízo se encontra garantido por bem móvel.
O Juízo então deferiu o pedido de liberação do valor penhorado em favor da devedora e indeferiu o pedido da exequente de busca de bens pelo sistema INFOJUD.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
No caso, observa-se que os executados não fizeram qualquer movimento no sentido de pagar a exequente, em que pese terem se passado quase dez anos desde que teve início o cumprimento de sentença e mais de vinte anos do dano causado à esta.
Observa-se, ainda, que somente a parte líquida da sentença já monta a R$ 245.707,43 e o único valor que a agravante conseguiu penhorar como forma de garantir a dívida são os R$17.895,17 na conta da executada LUZIA TAVEIRA LIMA SOUTO e que foi objeto de liberação pela decisão agravada, ao fundamento de que são impenhoráveis valores depositados em conta-salário.
No entanto, o entendimento nos Tribunais Superiores é que pode haver a relativização da regra da impenhorabilidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE QUE A DECISÃO CONSTRITIVA SEJA FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto em conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833 do CPC/2015), incidente na generalidade dos casos, pode ser excepcionada, diante das condições fáticas do caso concreto. Precedentes.
2. Determinação genérica de penhora de percentual de salário.
Necessidade de retorno dos autos à origem para a aferição das peculiaridades do caso, a fim de verificar a possibilidade de afastar, ou não, a regra de impenhorabilidade geral contida no art. 833 do CPC/2015.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1748313/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)
Resta assim demonstrada a possibilidade do direito da agravante de receber parte, ainda que muito inferior ao valor da execução, por meio do valor já penhorado na conta da executada, mormente porque a execução tramita há mais de dez anos.
Do mesmo modo, o perigo de dano para a agravante consiste no fato de que já foi determinada a liberação da constrição, o que apresenta uma clara situação de irreversibilidade da medida.
De modo que se afigura prudente suspender a decisão que determinou a liberação e expedição de alvará para o levantamento do valor penhorado.
Por essas razões, concede-se o efeito pleiteado para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final do presente recurso.
Intimem-se os agravados para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 03 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator